Tribunal: STF
Processo: Rcl 81882
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação proposta por Lucilia Maria dos Santos Diniz contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho – TST na Ação Trabalhista 1000711-98.2023.5.02.0034, para garantir a observância da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral.



    A reclamante relata que:



    Trata-se, na origem, de reclamação trabalhista com cujo ajuizamento se deu por JOSÉ CORREIA SILVEIRA que pleiteou a declaração da configuração de vínculo empregatício durante o período compreendido entre junho de 2018 e 29 de abril de 2023, em que figurou como contratado diante de um contrato de prestação de serviços em caráter autônomo, não estando presente qualquer dos requisitos previstos no artigo 3º da CLT que caracterizam vínculo empregatício. 



    Atualmente, os autos principais encontram-se no Tribunal Superior do Trabalho, aguardando o julgamento do Agravo de Instrumento em Recurso de Revista interposto por esta Requerente. Paralelamente, tramita o cumprimento provisório de sentença em primeira instância. Em ambos os feitos, a Requerente requereu a suspensão do curso processual, com fundamento na determinação de suspensão nacional dos processos que tratam da matéria objeto do Tema 1.389 da repercussão geral do STF. 



    Contudo, o Juízo da 34ª Vara do Trabalho entendeu que a eventual suspensão somente poderia ser determinada nos autos principais, motivo pelo qual deixou de suspender a execução provisória (doc. 1, p. 2). 



    Prossegue argumentando que:



    No processo principal, a Requerente protocolou, em 15/04/2025, pedido expresso de sobrestamento da demanda, com base na ordem de suspensão nacional emanada por este Supremo Tribunal Federal, nos termos da decisão monocrática proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Tema 1.389. 



    Todavia, até o presente momento, a 7ª Turma do TST não se manifestou sobre o referido pedido, permanecendo omissa quanto à análise da suspensão processual requerida. 



    Tal razão de omissão implica em desrespeito ao entendimento vinculante ao Tema 1.389, que o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional dos processos que tratam da legalidade da chamada “pejotização” (doc. 1, p. 3).



    Ao final, requer:



    b. Seja julgado procedente o pedido formulado nesta Reclamação, suspendendo-se o curso da Reclamação Trabalhista n. 1000711-98.2023.5.02.0034, bem como a Ação de Cumprimento de sentença n. 1002052-28.2024.5.02.0034, até pronunciamento final deste Supremo Tribunal no julgamento do Tema 1.389. 



    c. Liberação da carta fiança judicial nos autos de cumprimento de sentença n. 1002052- 28.2024.5.02.0034, afastando-se o dever de manutenção da garantia e do pagamento da execução provisória até o efetivo retorno da tramitação processual, momento em que a Reclamante será intimada a constituir nova garantia, nos termos legais (doc. 1, p. 8);  



    É o relatório. Decido. 



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).



    A reclamação é parcialmente procedente, como será explicitado. 



    Na peça inicial, a reclamante aponta violação da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo 1.532.603/PR – Tema 1.389 da Repercussão Geral, que determinou a suspensão nacional de todos os processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    É o teor da delimitação da controvérsia do Tema 1.389 RG/PR:



    Competência e ônus da prova nos processos que discutem a existência de fraude no contrato civil/comercial de prestação de serviços; e a licitude da contratação de pessoa jurídica ou trabalhador autônomo para essa finalidade.



    Com base nesse parâmetro, analiso o caso concreto.



    A reclamante informou que realizou o pedido de suspensão nos autos do cumprimento provisório de sentença, mas:



    [...] o Juízo da 34ª Vara do Trabalho entendeu que a eventual suspensão somente poderia ser determinada nos autos principais, motivo pelo qual deixou de suspender a execução provisória (doc. 1, p. 2).



    Transcrevo a referida decisão:



    O pedido de suspensão deve ser feito nos autos principais, eis que aqui se trata de cumprimento provisório de sentença.  



    Cumpra-se o determinado na decisão id c40c9ec, expedindo-se alvará em favor da executada.  



    Presentes os pressupostos de admissibilidade, processe-se o agravo de petição interposto.



    Alega que direcionou o novo pedido ao TST, onde tramitam os autos principais, mas não houve resposta até a presente data. De fato, consulta ao site do TST revela que não há decisão quanto à suspensão do processo até a presente data. O cumprimento de sentença, por sua vez, segue o trâmite regular. 



    Os autos de origem discutem a existência de vínculo empregatício entre a reclamante e um segurança, contratado mediante contrato civil de prestação de serviços autônomos (doc. 4).



    Ora, é certo que houve ordem de suspensão nacional dos processos que tratam da licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, a chamada “pejotização”. 



    Não obstante, o Juízo da 34ª Vara do Trabalho de São Paulo, ao deixar de analisar o pedido de suspensão do cumprimento de sentença, que está sob sua responsabilidade, sob o fundamento de existir recurso pendente no TST, incorreu em desrespeito ao decidido pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389. 



    Considerando que, passados 4 meses, ainda não há qualquer decisão a respeito e existem atos gravosos ao patrimônio do requerente que poderão ser realizados, aquele juízo deve decidir a respeito, antes de prosseguir com os atos executórios.



    Por fim, a questão sobre a liberação ou não da carta de fiança não tem qualquer aderência ao decidido pelo Ministro Gilmar Mendes, no Tema 1.389 de RG. Portanto, é matéria a ser decidida pelas instâncias ordinárias do Poder Judiciário.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente a reclamação para determinar que o magistrado de primeiro grau analise a questão da suspensão, ou não, do cumprimento provisório de sentença, sob a ótica do decidido no Tema 1.389.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se, com urgência, transmitindo-se cópia desta decisão ao Juízo da 34ª Vara do Trabalho de São Paulo.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator